Tribunal: TJDFT
Processo: 0001690-44.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. REGIME INICIAL ALTERADO PARA ABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. “QUANTUM” DE PENA APLICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORIATRIAMENTE FAVORÁVEIS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando de trata de acusado tecnicamente primário, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.

2. É razoável a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, quando se trata de réu tecnicamente primário, pena corporal fixada em patamar inferior aos quatro anos, condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, por se revelar, no caso em concreto, medida socialmente recomendável.

3. Recurso provido.